Tribunal: TJBA
Processo: 0540037-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0540037-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA PARANHOS NERY Advogado(s): MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO APELADO: SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO, RENATO MÁRCIO ARAÚJO PASSOS DUARTE, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRÉ LUÍS GUIMARÇÃES GODINHO, VÂNIA PINTO DE BARROS, CRISTIANA MENEZES SANTOS, DANIELA NEVES SANTOS BARRETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E FÍSICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ERRO MÉDICO. PROVA DE CULPA DO PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA HOSPITALAR. EXAMES QUE NÃO DIAGNOSTICARAM FRATURA. PIORA POSTERIOR COM DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO GRAVE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E OS DANOS ALEGADOS. ATUAÇÃO MÉDICA DENTRO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS ADEQUADOS. QUADRO FEBRIL SEM SINAIS DE CELULITE NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS QUE SE TORNARAM MANIFESTAS DEVIDO AO PERÍODO DE INCUBAÇÃO DOS PATÓGENOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ART. 14, §4º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0540037-04.2017.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.